Tribunal: TJPA
Processo: 0804030-83.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804030-83.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: BENEDITO SANTANA SILVA FILHO

AGRAVADO: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. VIOLAÇÃO À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30%. INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO CREDOR. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há falar em redução dos descontos vez que não se aplica ao caso a limitação de 30% (trinta por cento) aplicável aos descontos em folha de pagamento, nos termos do art. 45 da Lei n.º 8.112/90 e do art. 8º do Decreto n.º 6.386/08.

2. A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente. Precedente do STJ no Resp. 1586910/SP.

3.
No presente caso, observo ser
legítima a atuação da instituição bancária em proceder aos descontos na conta

corrente do agravado, visto que
em relação ao empréstimo consignado celebrado com a instituição financeira agravada, está sendo respeitada a margem consignável, conforme se extrai dos contracheques anexados aos autos no Juízo de origem, tendo sido respeitada a margem consignável (Num. 13683805 - Pág. 1). Outrossim, verifico a existência de empréstimos como BANPARACARD e CREDCOMOUTADOR cujos descontos incidem na conta corrente do agravante, conforme se observa dos documentos de ID Num. 13683807 - Pág. 1.

4. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena.

5. Agravo conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto condutor da relatora.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela recursal de urgência,
interposto por

BENEDITO SANTANA SILVA FILHO

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
13ª Vara Cível e Empresarial
da Comarca de Belém
,

nos autos de
Ação Revisional de Contrato c/c Danos Morais, ajuizada pelo agravante contra o
BANPARÁ
.

Em síntese, a agravante aduz que
contraiu empréstimos junto à instituição financeira requerida, que não está cumprindo com o percentual máximo de desconto sobre os rendimentos do requerente, no patamar de 30% (trinta por cento).

Esclarece, inicialmente, que firmou empréstimo consignado, bem como na modalidade BANPARACARD, com descontos realizados em sua folha de pagamento e conta corrente.

Aduz que
a instituição financeira Requerida inseriu ônus indevidos ao consumidor, especificamente, ao promover a capitalização velada dos juros, utilizar sistema de amortização denominado Tabela Price, sem expressa previsão contratual, e cumular comissão de permanência com juros moratórios e multa.

Ante aos abusos a que vem sendo acometidos, restou ao Requerente buscar o Poder Judiciário, com o fim de revisar as cláusulas abusivas inseridas nos contratos firmados, autorizar a consignação dos valores incontroversos, restituir ao consumidor os valores pagos indevidamente a título de encargos, afastar a mora e conceder a tutela de urgência.

Apresentou como fundamentos jurídicos o seguinte: a relação de consumo e da incidência do código de defesa do consumidor; ofensa aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva; inversão do ônus da prova; direito à renegociação do contrato de empréstimo; negativa de vigência de dispositivos constitucionais e legais; violação ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana; superendividamento; existência de danos morais.

Requereu liminarmente o seguinte: Seja concedida, TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fulcro no artigo 300 do CPC, para que conceda antecipação da Tutela de Urgência de (obrigação de fazer), para determinar: (a) suspensão de qualquer pagamento e descontos diretos na conta-corrente de titularidade da demandante, QUE ULTRAPASSE O LIMITE DE 30% DE SESU VENCIMENTOS (R$ 569,48) ATÉ O DESLINDE DA CAUSA E A APURAÇÃO DO MONTANTE A SER RESTITUÍDO AO AUTOR, ou, se existente saldo devedor, a indicação do valor realmente devido que seja diluído em tantas parcelas quantas bastem para cumprir a redução legal; (b) Requerida que devolva a quantia equivalente aos últimos aos meses de débito automático referente aos valores que ultrapassaram os 30% do valor dos empréstimos consignados e Banparacard, que para que o Requerente possa pagar suas despesas atrasadas e, assim, evitar problemas pagando suas dívidas com alimentação, e necessidades básicas etc; (c) A suspensão de toda e qualquer medida extrajudicial coercitiva, principalmente a exclusão ,se houver, do nome da Demandante dos cadastros de devedores (SPC e SERASA), consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais); d) Seja concedida ANTECIPAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA, para que o provimento final possa vir a ser eficaz: seja, reconhecida a hipossuficiência da consumidora, determinada a inversão do ônus da prova em favor do consumidor (inciso VII, do art. 6º do CDC), e, como consequência , em conformidade com o NCPC, determinada a exibição de planilha indicativa de todos os cálculos descritivos da dívida (ou d os pagamentos efetuados), apontando as taxas e formas de aplicação de juros e comissões, os pagamentos efetuados pelo demandante até a atualidade com a descrição das taxas de juros e comissões aplicadas no período, sob pena de incorrer em multa diária de R$ 500,00(quinhentos reais).

O Juízo de primeiro grau proferiu a seguinte decisão interlocutória indeferindo o pedido liminar, conforme trecho a seguir:

“O direito à tutela antecipada está compreendido no direito à tutela jurisdicional (CF, art.5º, XXXV) adequada e efetiva, na medida em que antecipa efeitos da tutela final, evitando assim que a ação deletéria do tempo cause danos de difícil ou incerta reparação, em razão do perigo de retardo que resultaria da tramitação morosa e deficiente do processo de natureza satisfativa.

Contudo, como sabido, para a concessão da tutela antecipada é necessária a efetiva comprovação dos pressupostos previstos no art. 300, do Código de Processo Civil de 2015 e que autorizam o seu deferimento.

Deste modo, cabe ao autor demonstrar elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como, que haja perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Primeiramente, observo que a parte requerente percebe a quantia de R$ 4.785,22, assim, sendo que o desconto a título de empréstimo, perfaz a monta de R$460,02, segundo contracheques acostados aos autos.

Assim, observo que o referido empréstimo respeita o percentual de aproximadamente 30% da remuneração da parte requerente, nos termos do art. 45, §2º da Lei 8.112/90. Ademais, a limitação sobre percentual em rendimentos aferidos em contracheque é destinada, especificamente, aos empréstimos consignados com desconto em folha de pagamento. Esse é o entendimento atual da 4ª Turma do STJ, no REsp 1.586-910-SP, que decidiu não ser possível fixar limite para os bancos descontarem as parcelas de empréstimos pessoais na conta corrente em que o cidadão recebe seus proventos.

No que tange ao empréstimo consignado dos militares, ressalto que o limite de 30% imposto pelo art. 45 da Lei nº 8.112/90 e pelo art. 1º da Lei nº 10.820/2003 não se aplica aos mesmos, uma vez que estes não estão sujeitos ao limite previsto no art. 45 das retromencionadas leis. Tal sucede porque existe uma previsão específica para servidores públicos militares na Medida Provisória nº 2.215- 10/2001 em seu artigo seu art. 14, § 3º. Esta MP trata sobre a reestruturação da remuneração dos militares das Forças Armadas.

Por conseguinte, o §3º supracitado é bem claro ao ponderar que, mesmo com os descontos, o militar não pode receber menos que 30% de sua remuneração. Em outras palavras, esse §3º permite que seja descontado até 70% da remuneração dos militares.

Nesse passo, entendo que os documentos juntados aos autos, NÃO são suficientes para convencer o juízo, ao menos momentaneamente, da probabilidade do direito da reclamante.

Além disso, não vislumbro o alegado periculum in mora consubstanciado no perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A despeito dos contratempos supostamente vivenciados pela parte demandante e alegados na petição inicial, vejo que a suscitada irregularidade no tocante aos empréstimos firmados junto a instituição financeira, em que afirma que tal incidência se deu desde 2011 (data do contrato), e que vem repercutindo desde então, tendo a requerente ingressado com este pedido apenas em 04.09.2019, cenário que por si só fragiliza o alegado periculum in mora.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 294 e 300, do Código de Processo Civil/2015, INDEFIRO os pedidos formulados em sede de tutela provisória antecipada. Ressalto ainda que a presente decisão é preliminar, possuindo caráter de provisoriedade, possibilitando-se, a posteriori, ampla discussão e produção de provas que fornecerão certeza para este Juízo apreciar e decidir o mérito da demanda.”

Em suas razões recursais aduz o seguinte: suspensão das parcelas dos empréstimos consignados e descontados diretamente na conta corrente; existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; reversibilidade da tutela de urgência.

Ao final, o conhecimento e provimento do recurso.

A tutela de urgência foi indeferida, conforme documento de id.
Num. 3378218 - Pág. 1/7.

O Banco do Estado do Pará S/A apresentou as suas contrarrazões recursais (Id. 3578689 – Pág. 1 a 26), oportunidade em que requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão interlocutória agravada.

O
parquet
de 2º Grau não opinou no feito por entender ausente interesse público.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

In casu
, entendo que o recurso de agravo de instrumento merecer desprovido.

No presente caso, observo ser
legítima a atuação da instituição bancária em proceder aos descontos na conta

corrente do agravante, visto que
em relação ao empréstimo consignado celebrado com a instituição financeira agravada, está sendo respeitada a margem consignável, conforme se extrai dos contracheques anexados aos autos no Juízo de origem, tendo sido respeitada a margem consignável (
Num. 13683805 - Pág. 1
).

Outrossim, verifico a existência de empréstimos como BANPARACARD e CREDCOMOUTADOR cujos descontos incidem na conta corrente do agravante, conforme se observa dos documentos de ID
Num. 13683807 - Pág. 1
.

Outrossim, o
agravante tinha pleno conhecimento de sua capacidade financeira e do nível de comprometimento de sua renda mensal e, livremente, autorizou os descontos mensais. Além do que, e
m que pese os descontos realizados comprometerem grande parte dos rendimentos do recorrido, não há

como, neste momento, imputar qualquer abusividade por parte da instituição bancária. Isto porque, impende esclarecer que, a legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados, não sendo a referida norma aplicável aos demais descontos que incidem na conta corrente.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.

2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros.

3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta.

4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação – conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros – têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.

5.
Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar – os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. próprios devedores –, que é o da insolvência civil.

7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo.

8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts.
313
e
314
do
CC
, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda.

10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor. (REsp 1586910/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017).”

Ainda nesse sentido:

“Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, no curso de ação revisional de contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento e de mútuo comum lançados em conta corrente deferiu a tutela de urgência, em parte, para determinar a redução dos descontos de todos os
empréstimos ao percentual de 30% da remuneração do autor – Limite de desconto mensal equivalente a 30% dos vencimentos somente quanto aos empréstimos consignados – Obediência à Lei 10.820/03, art. 1.º, § 1.º e § 2.º e art. 6.º, § 5.º, regulamentada pelo Decreto 4.840/03, art. 3.º, I – Descabimento desta limitação quanto aos mútuos comuns que preveem a possibilidade de desconto das quantias devidas na conta corrente do contratante – Cancelamento recente da Súmula n. 603 do Superior Tribunal de Justiça – Recurso provido, em parte. (TJ-SP - AI: 21478968620188260000 SP 2147896-86.2018.8.26.0000, Relator: César Peixoto, Data de Julgamento: 04/10/2018, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2018)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VIOLAÇÃO À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30%. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO CREDOR. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. 1. Não há falar em redução dos descontos em folha de pagamento uma vez que ausente dos autos prova de ter havido qualquer desrespeito ao limite de 30% (trinta por cento) aplicável aos descontos em folha de pagamento, nos
termos do art. 45 da Lei n.º 8.112/90 e do art. 8º do Decreto n.º 6.386/08. 2. Mesmo que os descontos realizados por cada banco credor, diretamente da conta corrente do contratante comprometam grande parte dos seus rendimentos, não se pode acolher o pleito de redução do valor das parcelas, por não se vislumbrar qualquer abusividade ou ilegalidade na conduta praticada pelas instituições financeiras, quando decorrente de contrato firmado entre as partes. 3. A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente. 4. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena. 5. Agravo conhecido e improvido. (TJ-DF 07020399820168070000 0702039-98.2016.8.07.0000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 20/04/2017, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/05/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Ora, o que pretende o agravante é que todos os empréstimos, de qualquer natureza, cujos débitos foram autorizados em sua conta corrente, estejam sujeitos ao limite de desconto de 30% de sua remuneração bruta o que vai de encontro com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Pensar de maneira diversa, ao menos nesse momento processual, seria um atentado ao princípio do pacta sunt servanda, o qual rege as relações convencionais estabelecidas de maneira livre e voluntária pelos contratantes, até mesmo porque, também, em última instância, não resguardar aquilo que as partes avençaram de bom grado, violaria gravemente a segurança jurídica que rege as relações sociais cotidianas da parte autora, porquanto todas as deduções realizadas foram devidamente autorizadas pela recorrente.

Cumpre observar por fim, que a questão demanda maior aprofundamento em sede de instrução processual, após a instauração do devido contraditório, não sendo o caso de se atribuir solução definitiva nesta seara recursal de cognição não exauriente
.

Assim, mesmo que os descontos realizados pelo banco credor comprometam grande parte dos rendimentos do autor/agravante, não se vislumbra, ao menos em princípio, qualquer abusividade ou ilegalidade na conduta praticada pelo agravado. Não se pode perder de vista, outrossim, que o recorrente usufruiu dos valores postos à sua disposição pela instituição financeira, devendo, pois, arcar com as parcelas voluntariamente contratadas.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
Pastana
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/01/2021